Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724056-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. S. M. O. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DESERTO A agravante, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., interpôs o presente agravo, porém, não é beneficiária da gratuidade de justiça, não pleiteou o benefício em apelação e nem recolheu o preparo. Intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal, a apelante se manteve inerte (ID 73436328). Ante o exposto, não conheço do agravo por ser deserto (CPC/2015 932 III). Arquivem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator